Tribunal: TJMT
Processo: 1036706-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1036706-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES - CPF: 024.848.771-02 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Grande Motos Comércio de Veículos e Peças Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação anulatória movida em face do Município de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 20.000,00, aplicada pelo PROCON, impedir a inscrição do débito em dívida ativa e a adoção de medidas de cobrança, bem como autorizar o depósito parcial do valor de R$ 10.000,00. A agravante alega desproporcionalidade da multa e vícios no procedimento administrativo, pleiteando a suspensão da exigibilidade da multa e a autorização para depósito judicial parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia está em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise do alegado vício no procedimento administrativo e da desproporcionalidade da multa demanda dilação probatória e aprofundamento de aspectos fáticos, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, sob pena de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

O mero risco de inscrição do débito em dívida ativa ou de protesto não configura, por si só, dano irreparável, por se tratar de efeito natural do procedimento de cobrança administrativa.

A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada até a completa instrução do feito, preservando a segurança jurídica e a efetividade do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente deve ser concedida se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência em hipóteses em que o pedido se confunde com o mérito da causa.

A mera possibilidade de inscrição em dívida ativa ou protesto não caracteriza dano irreparável que justifique medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GRANDE MOTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
de decisão que, na ação anulatória movida contra
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 20.000,00, aplicada pelo PROCON,
além de evitar a inscrição do débito em dívida ativa e a adoção de medidas administrativas ou judiciais de cobrança,
bem como para autorizar o depósito parcial dessa multa, no montante de R$ 10.000,00.

Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa aplicada e a existência de vícios no procedimento administrativo, pleiteando, a suspensão da cobrança até o julgamento do recurso. A par disso, pede a anulação a multa e/ou sua redução.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar o depósito judicial do valor parcial da multa, bem assim, a parte agravada se abstenha de praticar qualquer ato tendente à exigência forçada ou à coação da requerente para reter ou liquidar o pagamento da multa administrativa.

Discorre sobre seu direito subjetivo em realizar o depósito judicial da metade do valor da multa em discussão.

Por fim, pugna pela emissão da certidão positiva com efeito de negativa, caso não haja outro débito pendente.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 2619990778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025